Tribunal: STF
Processo: AI 332222
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL, BEM COMO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU COM BASE NA PROVA DOS
AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
        Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ainda, das Súmulas 279, 282 e 356 desta Corte.
        Agravo desprovido.